Tribunal: TJSP
Processo: 1001032-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
MOTORISTA. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão à anulação do procedimento e condenação da autarquia em indenização por danos morais. Alegação de não ser o condutor dos veículos em relação às multas consideradas para a soma do limite de pontos em seu prontuário. Multas impugnadas impostas pelo DER e por municípios conveniados, que não integraram o polo passivo da relação processual.

Ementa:
MOTORISTA. Suspensão do direito de dirigir. Pretensão à anulação do procedimento e condenação da autarquia em indenização por danos morais. Alegação de não ser o condutor dos veículos em relação às multas consideradas para a soma do limite de pontos em seu prontuário. Multas impugnadas impostas pelo DER e por municípios conveniados, que não integraram o polo passivo da relação processual. Procedência da ação que dependeria do reconhecimento da ilegalidade das multas questionadas. Impossibilidade, diante da ausência do DER e dos municípios conveniados no polo passivo. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.